Tribunal: STF
Processo: ARE 1604891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. GRATUIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para reconhecer ao autor o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano municipal de Ilhéus, enquanto perdurar a sua enfermidade, mediante fornecimento de meio de acesso gratuito aos veículos do sistema, afastando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, portador de sequela neurológica e aposentado por invalidez, faz jus à renovação do benefício da gratuidade no transporte público municipal; (ii) determinar se a negativa administrativa da renovação configura abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura a gratuidade no transporte coletivo aos portadores de deficiência física ou mental que estejam limitados à locomoção e incapacitados para atividade laborativa, situação em que se enquadra o autor, conforme laudos médicos e aposentadoria por invalidez.
A negativa da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade, fundada em juízo superficial e contraditório com decisões anteriores da própria Administração, desconsidera o modelo social de deficiência adotado pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da confiança legítima.
O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo é legítimo, não havendo ofensa à separação dos Poderes quando o Judiciário limita-se a verificar a conformidade do ato com os princípios constitucionais e normas legais, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STF e STJ.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia entende que a negativa de renovação do passe livre, por si só, não caracteriza dano moral, salvo demonstração concreta de prejuízo à dignidade ou à esfera íntima do indivíduo, o que não restou comprovado nos autos.
O Município de Ilhéus é ente jurídico diverso da Defensoria Pública, razão pela qual é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.199.715/RJ – recurso repetitivo), além do Tema 1.002 do STF.
Considerando a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite do valor da causa, dado que não é possível aferir o proveito econômico da obrigação de fazer reconhecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A pessoa com deficiência física e mobilidade reduzida que comprove hipossuficiência tem direito à gratuidade no transporte público municipal, nos termos da legislação local e nacional.
A negativa administrativa de renovação do passe livre fundada em critérios restritivos e sem fundamentação técnica afronta os princípios da dignidade, isonomia e confiança legítima, sendo passível de controle judicial.
A simples negativa administrativa do passe livre, desacompanhada de demonstração de prejuízo extraordinário, não configura dano moral indenizável.
O Município é parte legítima para responder por honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, por tratar-se de pessoa jurídica distinta do ente mantenedor da instituição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 24, XIV; 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC; Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Municipal nº 2.939/2001, arts. 1º e 6º; Decreto Municipal nº 088/2010, art. 5º; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 788542 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.05.2014. STJ, REsp 1.199.715/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, j. 16.02.2011. STJ, Súmula 421. TJ-BA, Apelação Cível nº 0503469- 76.2014.8.05.0103, Rel. Des. Paulo C. B. M. Jorge, j. 13.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0503676-75.2014.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 12.03.2024. TJ-BA, Apelação / Reexame Necessário nº 0010897-11.2010.8.05.0103, Rel. Des. Heloísa P. F. V. Graddi, j. 24.04.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8004768-33.2019.8.05.0103, Rel. Des. Maria de L. P. Medauar, j. 04.09.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente